Tribunal: TJPA
Processo: 0012191-56.2016.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012191-56.2016.8.14.0065

APELANTE: O. G. PEREIRA LTDA, OLIRIA GOMES PEREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DA PARTE. AUSÊNCIA DE CONTRAFÉ. FALECIMENTO DA PARTE REQUERIDO ANTES DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Espólio de Olíria Gomes Pereira, representado por sua inventariante, contra sentença proferida nos autos de ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., que reconheceu o crédito decorrente de contrato de empréstimo e constituiu título executivo judicial em favor da instituição financeira. O apelante alega nulidade da citação e dos atos processuais posteriores ao falecimento da ré, bem como questiona a incidência de juros compostos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o ato citatório é nulo diante da expedição de mandado em nome de empresa estranha à lide, sem a juntada da contrafé assinada;
(ii) estabelecer se os atos processuais posteriores ao falecimento da ré, ocorrido antes da sentença, devem ser anulados por ausência de suspensão do processo e habilitação do espólio ou sucessores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ato citatório deve observar rigorosamente os requisitos previstos no CPC, sendo inválido quando expedido em nome de pessoa diversa da demandada e, havendo impugnação, deve vir acompanhado da contrafé assinada, na forma art. 154, III, do CPC. Nesse sentido, a fé pública da certidão do oficial de justiça, quando há impugnação da parte requerida, não afasta a necessidade de prova formal da citação, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

O falecimento da requerida antes da prolação da sentença impõe a suspensão imediata do processo, nos termos dos arts. 110 e 313, I, do CPC, com a habilitação do espólio ou sucessores. A ausência de suspensão contamina de nulidade os atos processuais praticados após o óbito, inclusive a sentença, devendo o processo ser retomado apenas após a regularização do polo passivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A expedição de mandado citatório em nome de pessoa estranha à lide configura nulidade absoluta da citação.

O falecimento da parte antes da sentença impõe a suspensão imediata do processo e a habilitação do espólio ou sucessores, sendo nulos os atos processuais praticados após o óbito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 110, 154, III, 251, I, 313, I, e 314.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2394911, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 14.09.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1902503/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 28.08.2023; STJ, EREsp nº 270.191/SP, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, Corte Especial, j. 04.08.2004; TJ-PA, Apelação Cível nº 0001265-49.2011.8.14.0046, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 19.03.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ESPÓLIO DE OLÍRIA GOMES PEREIRA, através de sua inventariante, MARILENE GOMES PEREIRA contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara, que julgou pelo deferimento o pedido autoral. com resolução de mérito, nos termos dos arts. 487, I, e 701, §2º, do CPC, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A.

Narra a inicial que o autor – BANCO DO BRASIL S.A. – é credor do requerido no importe de R$ 54.479,22 (cinquenta e quatro mil quatrocentos e setenta e nove reais e vinte e dois centavos), sendo a referida dívida referente a empréstimo formalizado por meio do contrato n. 251.708.361.

Sob a alegação de não cumprimento do débito, o autor requer a expedição de mandado citatório e monitório para que o requerido efetue o pagamento no valor $ 54.479,22 com juros e correção monetária.

Após o processamento do feito, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença, com a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO do autor com resolução de mérito, nos termos dos arts. 487, I, e 701, §2º, ambos do CPC, constituindo de pleno direito o contrato n. 251.708.361, operação 89658393, em título executivo judicial, reconhecendo-o como credor dos réus da importância no valor de R$ 54.479,22 (cinquenta e quatro mil quatrocentos e setenta e nove reais e vinte e dois centavos) incidindo correção monetária desde o efetivo prejuízo e juros moratórios contados a partir do vencimento da obrigação.

Nos termos do art. 85 do CPC, condeno o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.

Deve o feito prosseguir na forma dos arts. 523 e seguintes do CPC.

Em suas razões recursais (Id.

25588587), o apelante requer, preliminarmente, os benefícios da justiça gratuita, além de alegar nulidade da citação, sob o argumento de que a referida comunicação foi realizada em nome de empresa estranha à lide.

Aduz, ainda, preliminar de nulidade dos atos processuais por ausência de suspensão do processo por conta do falecimento da requerida, tendo o processo prosseguido sem a regularização do polo passivo, em violação aos arts. 110 e 313, I, do CPC.

No mérito, aduz, sobre a ilegalidade da incidência de juros compostos nos cálculos apresentados pela credora.

Contrarrazões apresentadas (Id. 25588598).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade

O recurso é tempestivo, preenchendo os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se a examinar a nulidade da citação, em razão da expedição inicial de mandado constando como requerida empresa estranha à lide, bem como a alegação de nulidade atos processuais por ausência de suspensão do processo e habilitação do espólio, em virtude do falecimento da demandada Olíria Gomes Pereira em 23/09/2021. No mérito, a discussão reside na possibilidade de ilegalidade da incidência de juros compostos no débito executado.

2. Da alegação preliminar de irregularidade da citação.

A parte requerida alega que a citação foi realizada em nome de pessoa estranha à lide. Nesse sentido, verifica-se que o mandado citatório (id 25588507 - Pág. 13) foi, de fato, expedido em nome de outra empresa, que não a empresa demandada nos autos.

Nesse sentido, em análise aos autos, verifica-se que a presente ação foi proposta em face de OLIRIA GOMES PEREIRA EIRELE – ME, tendo como representante legal OLÍRIA GOMES PEREIRA, porém o mandado citatório foi expedido em nome de M. PEREIRA DOS SANTOS EIRELE ME e OLÍRIA GOMES PEREIRA

Ocorre que o magistrado de piso conheceu como válida a citação, sob o fundamento de que, embora o ato citatório tenha sido expedido em nome de pessoa jurídica estranha à lide, consta na certidão do oficial de justiça que a proprietária da empresa demandada – Olíria Gomes Pereira – também foi citada no mesmo documento citatório (id 25588508 - Pág. 6).

Pois bem. Sobre a controvérsia, entendo que, havendo impugnação do mandado de citação, por conta do erro no nome da empresa demandada, caberia ao oficial de justiça juntar aos autos a cópia (contrafé) do mandado citatório com a devida assinatura da requerida, pois em que pese os atos praticados pelo Oficial de Justiça sejam revestidos de fé pública, com presunção juris tantum de veracidade, no caso dos autos não se verifica o preenchimento dos requisitos formais do ato de citação estampados na legislação processual civil. II - Dispõe o art. 154, III, do CPC que: "Incumbe ao oficial de justiça: III - entregar o mandado em cartório após seu cumprimento". Observa-se, todavia, que tal determinação não fora atendida pelo serventuário, que juntou apenas a certidão atestando o cumprimento do ato de citação, deixando de anexar a contrafé do mandado assinada pela parte. Evidente, pois, a violação ao devido processo legal, visto o descumprimento das formalidades atinentes à citação, causa ao apelante prejuízo no exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo imperioso o reconhecimento da nulidade do ato citatório e subsequentes.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.

FALTA DE CONTRAFÉ. AUSÊNCIA DE PROVA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA... Quanto à controvérsia, a parte recorrente alega violação do art. 251, I, do CPC, no que concerne à nulidade do ato citatório realizado nos autos, diante da ausência de entrega de contrafé... Definitivamente, a não entrega da contrafé não é mera irregularidade, mas da essência do ato de citação, que incumbe ao oficial de justiça e cuja inobservância importa na pena de nulidade. (STJ - AREsp: 2394911, Relator.: MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: 14/09/2023)
.

Portanto, acolho a preliminar de nulidade do ato citatório.

3.
Preliminar de nulidade dos atos processuais por ausência de suspensão da ação após o falecimento da requerida.

Consta nos autos certidão de óbito de Olíria Gomes Pereira (id 25588592 - Pág. 1), cujo falecimento se deu em 23/09/2021, antes da prolação da sentença (17/12/2024), muito embora a comunicação do óbito tenha se dado somente em sede de recurso de apelação.

Sobre o falecimento de uma das partes do processo, dispõe o art. 110 do CPC que dar-se-á a sucessão pelo espólio ou sucessores, impondo-se a suspensão do processo (art. 313, I, do CPC).

Na hipótese, revela-se manifesto o prejuízo aos sucessores do de cujus, tendo em vista que a prolação da sentença se deu após o falecimento da parte requerida, ora apelante, representada pelo espólio. Ademais, a condenação da parte requerida, pode afetar o patrimônio da herança, eis que os herdeiros respondem pelas dívidas do falecido até o limite do valor da herança recebida.

Como se sabe, diante do falecimento de uma das partes, o processo deve ser suspenso, nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Civil, realizando-se a habilitação dos herdeiros ou sucessores através de processo incidental. Cumpre salientar que a suspensão do processo ocorre imediatamente ao falecimento da parte, ainda que a comunicação do óbito ocorra posteriormente à prolação da sentença, pois se trata de matéria de ordem pública, além do que o ato de suspensão do processo tem eficácia declaratória, ex tunc. Nessa senda, constatada a necessidade de suspensão do processo, com retroação dos efeitos à data do falecimento da parte autora, imperioso aplicar o artigo 314 do Código de Processo Civil, que proíbe a prática de qualquer ato processual durante o período suspensivo.

Nesse sentido é a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dessa Egrégia Corte.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTAMENTO. FALECIMENTO DO EXECUTADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO 1. Nos termos dos arts. 265, I, e 791, II, do CPC, a morte de uma das partes importa na suspensão do processo, razão pela qual, na ausência de previsão legal impondo prazo para a habilitação dos respectivos sucessores, não há falar em prescrição intercorrente.2. O falecimento de qualquer das partes suspende o processo no exato momento em que se deu. ( EREsp n. 270.191/SP, relator Ministro Francisco Peçanha Martins, Corte Especial, julgado em 4/8/2004, DJ de 20/9/2004, p. 175.) 3. A argumentação contida no agravo interno não possui elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, pois não ataca especificamente seus fundamentos, o que impõe o não conhecimento da pretensão, a teor do entendimento das Súmulas 283 e 284 do STF, ante a deficiência na motivação.4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1902503 SP 2020/0279666-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IX, DO CPC. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DA AÇÃO. DANOS MORAIS. DIREITO PATRIMONIAL TRANSMISSÍVEL AOS HERDEIROS. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. O DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POSSUI CARÁTER PATRIMONIAL, SENDO, PORTANTO, TRANSMISSÍVEL AOS SUCESSORES DA FALECIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Belém, datado e assinado digitalmente. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00012654920118140046 18743172, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 19/03/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, impõe-se a declaração de nulidade dos atos praticados após a data do falecimento da parte autora, restando ao julgador a quo o aproveitamento daqueles atos que não se revestem de caráter decisório e que não acarretaram prejuízos aos litigantes.

4. Parte Dispositiva

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso, e DOU-LHE procedência para declarar a nulidade da sentença recorrida em decorrência do vício de citação e pela irregularidade do polo passivo da demanda, além de determinar a comunicação para habilitação do espólio ou sucessores.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 28/01/2026